Tribunal: TJES
Processo: 5002381-28.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Taxas
Data de julgamento: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002381-28.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA
AGRAVADO: VIRG REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA e outros (2)
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
contra a r. decisão que, nos autos da
Ação de Execução Fiscal
ajuizada em face de
VIRG REPRESENTAÇÕES LTDA – ME e VIRG DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA – ME
, indeferiu o pedido de redirecionamento da execução a
ÂNGELO MARCELO VIRGÍNIO
e
AILSON VIRGÍNIO AMORIM.

Em suas razões, o Município agravante alega, em síntese, que ajuizou ação de execução fiscal e, após constatar a dissolução irregular da executada, requereu o redirecionamento do feito em face dos sócios da empresa. Para isso juntou certidão da Receita Federal dando conta da dissolução irregular (id. 2334702).

Liminarmente requer seja deferido o redirecionamento da execução fiscal. No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

Proferi decisão indeferindo o pedido liminar (id. 2343129).

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Ressalto que
não
é cabível a sustentação oral neste recurso
(CPC, art. 937, inc. VIII e RITJES, art. 134, § 4º).

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 07.03.2023:

Acompanhar o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002381-28.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DA SERRA

AGRAVADOS:
VIRG REPRESENTAÇÕES LTDA – ME, VIRG DISTRIBUIÇÃO e REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA – ME, ANGELO MARCELO VIRGINIO e AILSON VIRGINIO AMORIM

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
contra a r. decisão que, nos autos da
Ação de Execução Fiscal
ajuizada em face de
VIRG REPRESENTAÇÕES LTDA – ME e VIRG DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA – ME
, indeferiu o pedido de redirecionamento da execução a
ÂNGELO MARCELO VIRGÍNIO
e
AILSON VIRGÍNIO AMORIM.

Na origem, o Município de Serra requereu o redirecionamento da execução fiscal sob o fundamento de que a empresa agravada foi dissolvida irregularmente.

Como se sabe, o artigo 135 do Código Tributário Nacional dispõe que os sócios, diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes as obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos, sendo a transposição da responsabilidade da pessoa jurídica para seus sócios providência de caráter excepcional.

Para que haja a citada responsabilização é necessária a comprovação de que o sócio/administrador agiu com dolo, ou seja, a falta de pagamento não é apta a ensejar a responsabilização tributária (Súmula 430 – STJ
1
).

In casu,
caberia ao Município da Serra comprovar a infração à legislação, ao contrato social ou estatuto ou a dissolução irregular. Entretanto, do que se extrai dos autos, o único documento apresentado para a comprovação da suposta dissolução irregular é o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica.

Somado a isso, conforme consignado no
decisum
objurgado
“o nome dos sócios sequer constam na CDA como coobrigados, como ordinariamente ocorre em outros feitos, sendo, portanto, indevida a inclusão deles como responsáveis tributários”.

Nesse sentido, vejamos o entendimento deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – REDIRECIONAMENTO DO FEITO EXECUTIVO – DISSOLUÇÃO IRREGULAR NÃO DEMONSTRADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 135 do Código Tributário Nacional dispõe que os sócios, diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes as obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos, sendo a transposição da responsabilidade da pessoa jurídica para seus sócios providência de caráter excepcional.
2. In casu, caberia ao Município da Serra comprovar a infração à legislação, ao contrato social ou estatuto ou a dissolução irregular. Entretanto, do que se extrai dos autos, o único documento apresentado para a comprovação da suposta dissolução irregular é o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica.
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AI 5002236-69.2022.8.08.0000, Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 12 de julho de 2022)

APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL INCLUSÃO DO SÓCIO NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA E NA EXECUÇÃO FISCAL ILEGITIMIDADE AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO RECURSO IMPROVIDO. 1 O entendimento jurisprudencial autoriza que a execução atinja o patrimônio do sócio apenas quando este figurar na CDA como corresponsável tributário, mas desde que haja um prévio procedimento administrativo para a referida inclusão. 2 - Embora a CDA possua presunção de legitimidade, esta pode ser afastada nos casos em que não foi oportunizado aos sócios a defesa durante o processo administrativo fiscal, tal como ocorre no presente caso, havendo violação direta ao contraditório e ampla defesa.
3 - Não há comprovação nos autos de que houve dissolução irregular da empresa capaz de ensejar o redirecionamento da execução fiscal. 4 - Não tendo sido verificado qualquer abuso de poder ou violação à Lei ou ao contrato social (art. 135, III, do CTN) e, considerando que o mero inadimplemento não é suficiente para caracterizar a responsabilidade do sócio da pessoa jurídica executada, forçoso reconhecer a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal
. 5- Recurso improvido. (TJES, Apelação / Remessa Necessária, 100200040507, Rel. Des. MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2020, DJES 17/11/2020)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

1

S
úmula 430 – STJ.
O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – REDIRECIONAMENTO DO FEITO EXECUTIVO – DISSOLUÇÃO IRREGULAR NÃO DEMONSTRADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O artigo 135 do Código Tributário Nacional dispõe que os sócios, diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes as obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos, sendo a transposição da responsabilidade da pessoa jurídica para seus sócios providência de caráter excepcional.

2.
In casu,
caberia ao Município da Serra comprovar a infração à legislação, ao contrato social ou estatuto ou a dissolução irregular. Entretanto, do que se extrai dos autos, o único documento apresentado para a comprovação da suposta dissolução irregular é o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.